Tribunal: STF
Processo: ACO 301
Classe: ACO
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-14
Data de publicação: 1983-04-14

Ementa:
1- PROCESSO CIVIL. O PRESSUPOSTO DE QUALQUER RECURSO E O ESTADO DE
SUCUMBIMENTO.
2- NO SANEAMENTO DO PROCESSO, TENDO SIDO REMETIDA PARA A DECISÃO
FINAL A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE AD CAUSAM E DA AÇÃO DECLARATORIA
INCIDENTAL, NÃO HÁ VENCEDOR NEM VENCIDO E, PORTANTO, QUALQUER
GRAVAME.
3- AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.